Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a mora das partes requeridas quanto ao imóvel objeto dos presentes autos a partir de 30 de outubro de 2023; b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.578,79 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente aos juros de obra pagos pelos requerentes; c) condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 3.186,30 (três mil cento e oitenta e seis reais e trinta centavos), referente aos lucros cessantes do período de novembro de 2023 a março de 2024.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 64332017.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na origem, os autores/recorridos, ajuizaram ação de ressarcimento e indenização por danos materiais argumentando, em suma, que celebraram com as recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/04/2023. Todavia, até o momento do ajuizamento da ação o imóvel ainda não havia sido entregue e não existia nenhuma previsão de data para entrega.
5. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o Juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Argumentam que não houve atraso na obra, mas, sim, novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Requereram a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
6. Em contrarrazões, os recorridos alegam que as recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Defende ainda que os termos da sentença proferida estão de acordo com teses firmadas pelo STJ, sendo-lhes devidas as indenizações pelo atraso na entrega da obra.
7. Enquanto responsáveis pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as recorrentes são, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão 1655450,07192153220228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023, e o acórdão n.1808125,07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS.
8. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 64331956equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
9. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às recorrentes na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pelos recorridos, a título de aluguéis, no período em que as recorrentes estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
10. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, como restou pontuado na sentença, as requeridas não lograram comprovar a ocorrência de quaisquer eventos extraordinários, de sorte que as dificuldades naturalmente suportadas não são aptas a excluir suas responsabilidades, eis que inerente à sua própria atividade (teoria do risco empresarial).
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.